Tribunal: TJMT
Processo: 1014401-38.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014401-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (AGRAVANTE), MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - CPF: 698.112.611-72 (AGRAVANTE), GIRA, GESTAO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO LTDA. - CNPJ: 26.365.595/0001-72 (AGRAVADO), JOSE VALMIR BORCHERS - CPF: 844.967.389-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA VERISSIMO ALVES - CPF: 043.021.471-56 (TERCEIRO INTERESSADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – GRÃOS DE MILHO – GARANTIA REAL – PENHOR CEDULAR DE 1º GRAU – SUSPENSÃO DA ORDEM DE PENHORA – DIREITO DE PREFERÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO
E PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

Aquele que não sendo parte no processo, sofrer constrição sobre bens que possua, poderá requerer seu desfazimento por meio de embargos de terceiro. Para o deferimento da medida liminar, basta a comprovação da condição de terceiro e o exercício da posse sobre o bem objeto da constrição judicial (ar. 674, do CPC).

Na hipótese, da documentação encartada ao caderno processual, observo que os grãos de milho objeto da penhora na ação principal, pelo menos em tese, foram ofertados à empresa Agravada como garantia real (penhor rural), como se vê da Cédula de Produto Rural/CPR – GIRA-MT-ML-002 e seus Aditivos.

Neste sentido, ao contrário do que alegam os Agravantes, observa-se da referida CPR que a empresa Agravada indicou no título os imóveis originadores dos grãos objeto de Execução, como se constata da Cláusula 2.1. “Local(is) de formação da Lavoura”.

O perigo de dano milita em favor da Agravada
pois, até que se prove o contrário,
a empresa Recorrida tem preferência legal e contratual para excutir a coisa empenhada,
nos termos do que dispõe o art. 1.422 do Código Civil/CC, assim a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Por fim, não se conhece de pedido atinente
à necessidade de perícia técnica para apurar a produção por hectare no imóvel rural do devedor principal JOSÉ VALMIR BORCHERS, eis que este tema não foi abordado na decisão recorrida e, portanto, não pode ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO
e
FABIANE MARTINS MATTOS LIMOEIRO
,
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.ª Vara da Comarca da Capital que, nos autos de
Embargos de Terceiro
n.º 1022811-59.2022.8.11.0041, opostos por
GIRA –

GESTÃO INTEGRADA DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO S.A.
,
determinou
a suspensão da medida liminar de penhora
deferida em favor dos Agravantes nos autos da Execução n.º 1010885-86.2019.8.11.0041, por verificar a existência de
penhor
de 1.º Grau em favor da empresa Agravada.

Em suas razões recursais, aduzem que o Juiz singular proferiu decisão açodada ao sobrestar a constrição efetivada nos autos executivos de origem (processo n.º 1010885-86.2019.8.11.0041).

Afirma que a Cédula de Produto Rural apresentada pela empresa Agravada (CPR – GIRA-MT-MR-002) foi emitida em data posterior à execução movida pelos Agravantes. Sustentam que referida CPR foi emitida no intuito de fraudar a execução proposta pelos exequentes/Recorrentes.

Ressaltam que a Agravada tinha conhecimento de que os Agravantes possuem crédito a receber do devedor originário (JOSÉ VALMIR BORCHERS) e, mesmo sabendo da existência da Execução, continua emitindo Cédula de Produto Rural.

Requerem seja produzida prova pericial técnico-contábil, a fim de comprovar a produção de grãos por hectare das áreas supra indicadas, pois, segundo alegam, certamente sobrará grãos passíveis de penhora ou haverá saldo remanescente do lucro advindo com a comercialização dos produtos.

Por fim, afirmam que estão suficientemente demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar pretendida
.

Com base nessas assertivas, pugnaram pela antecipação da tutela recursal para,
incontinenti
,

revogar a suspensão da penhora anteriormente deferida em favor dos Agravantes.

No mérito, pedem o provimento do Instrumental, confirmando-se a medida liminar recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a empresa Agravada
GIRA – GESTÃO INTEGRADA DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO S.A.
ajuizou
Embargos de Terceiro n.º 1022811-59.2022.8.11.0041
em desfavor de

MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO
e
FABIANE MARTINS MATTOS LIMOEIRO
.

Alegou que os Agravantes formularam, na Ação de Execução n. 1010885-86.2019, novo pedido de penhora e remoção da safra de milho 2022, produzida nos imóveis de matrículas 9093, 9094, 9095,9096, 9103 e 9255, até o limite de R$ 967.642,27 (novecentos e sessenta e sete mil seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos), que foi deferido, mas não pertence aos Executados (José Valmir Borchers e Angelica Verissimo Alves).

Aduziu que o cumprimento do mandado ocorreu em 20.6.2022, com a lavratura do Auto de Penhora e Avaliação, cumprido em Peixoto de Azevedo/MT, na fazenda M5, mediante a penhora de
“500 hectares de milho, com produção estimada de 80 sacas por hectare, totalizando assim o equivalente a 40.000 sacas de milho, Safra 2022/2022, sendo estas avaliadas em R$ 70,00 reais cada, acarretando, assim, o valor estimativo do bem penhorado em R$ 2.800.000,00, ficando como depositário o Embargado Marcelo Rodrigues Costa Limoeiro”
.

Esclareceu que sobre o produto penhorado recai ônus de penhor de 1º grau de preferência em seu favor, conforme Cédula de Produto Rural n. Gira-MT-ML-002, registrada em 08/12/2021, ou seja, em data anterior à penhoraprocedida nos autos executivos, enfatizando que na cédula o Executado, Sr. José Valmir Borchers, comprometeu lhe entregar a quantia de 8.100.000 kg de milho, safra 2022/2022, equivalente a 135.000 sacas de 60 kg cada, produzidas nas mesmas matrículas objeto da penhora.

Afirmou que, além de ser credora fiduciária dos grãos, é também credora preferencial pignoratícia, pois foram dados em garantia real de penhor agrícola de primeiro grau na Cédula de Produto Rural nº GIRA-MT-ML-002 e ressaltou que os Agravantes já agiram da mesma forma quando requereram a penhora de soja, sem verificar a existência de penhor de 1º grau em seu favor, culminando na propositura dos embargos de terceiros n. 1010094-15.2022.8.11.0041, nos quais obteve a suspensão de qualquer medida constritiva proferida nos autos n. 1010885-86.2019, sobre os grãos garantidos pela Cédula de Produtor Rural n. GIRA-MT-002.

Sob tais considerações, pugnou pela concessão da medida liminar, a fim de que seja determinada a suspensão da medida constritiva sobre os grãos de milho, bem como a reintegração provisória da posse em seu favor.

O Juiz singular, ao
verificar a existência de penhor de 1.º Grau em favor da empresa Agravada, determinou a suspensão da penhora deferida em favor dos Agravantes nos autos da Execução n.º 1010885-86.2019.8.11.0041.

Feita a contextualização, passo ao exame do mérito recursal, o qual está restrito à análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada, notadamente aos requisitos da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Pois bem. Nesta fase de cognição sumária, não é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos.

Com efeito, da documentação encartada ao caderno processual, observo que os grãos de milho objeto da penhora na ação principal, pelo menos em tese, foram ofertados à empresa Agravada como garantia real (penhor rural), como se vê da Cédula de Produto Rural/CPR – GIRA-MT-ML-002 e seus Aditivos acostados nos IDs. 88016715 e seguintes – demanda principal.

Neste prisma, ao contrário do que alegam os Agravantes, observa-se da CPR que a empresa Agravada indicou no título os imóveis originadores dos grãos objeto de Execução, consoante Cláusula 2.1. “Local(is) de formação da Lavoura”.

Quanto à alegação de que a emissão da CPR apresentada pela Recorrida é posterior ao manejo da Execução pelos Recorrentes, de fato, confere tal informação, eis que os autos executivos foram distribuídos pelos Agravantes em 18/03/2019, enquanto que a emissão da CPR ocorreu em
29/11/2021
.

No entanto, este fato, isoladamente, não se afigura como óbice, e tampouco serve como alegação plausível para suposta fraude,
pois a Cédula de Produto Rural/CPR – GIRA-MT-ML-002 foi emitida

antes do pedido de penhora requerido pelos Recorrentes na demanda principal
, que ocorreu em
20/04/2022, como se vê do ID. 82789431 – autos de origem.

Essas circunstâncias, além de fragilizar os argumentos lançados pelos Recorrentes, demostram que o perigo de dano é
inverso
,
pois, até que se prove o contrário,
a empresa Agravada tem preferência legal e contratual para excutir a coisa empenhada,
nos termos do que dispõe o art. 1.422 do Código Civil/CC,
in verbis:

Art. 1.422. O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro
.
(Destaquei)

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EMBARGOS DE TERCEIRO- IMPEDIMENTO JUDICIAL - COMPROVAÇÃO DA POSSE DO BEM MÓVEL- SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO - POSSIBILIDADE -Os embargos de terceiro são assegurados a quem, não sendo parte no processo, venha sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens, por ato de apreensão judicial, penhora, arresto e outros, podendo o proprietário ou possuidor requer que lhe sejam mantidos ou restituídos na posse. Para que seja determinada a suspensão das medidas constritivas é necessária a comprovação do domínio ou da posse do bem objeto dos embargos, consoante disposição contida no art. 678 do CPC -Evidenciado que o agravada/embargante é a legítima proprietária e possuidora do dos bens móveis objeto dos embargos de terceiro, sobre os qual recaiu o impedimento judicial, impõe-se a manutenção da decisão que determinou a suspensão da medida constritiva
. (TJMG. Agravo de Instrumento n.º 10000205715105001. Rel. Des. Pedro Aleixo. Data de Julgamento: 24/02/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021).

Quanto à necessidade de perícia técnica para apurar a produção por hectare no imóvel rural do devedor principal JOSÉ VALMIR BORCHERS,
não conheço
por se tratar de pedido que ainda não foi apresentado ao Juiz
a quo
.

Registro aqui que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis
, devendo o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular objurgada, não podendo estender-se para matéria que não foi apreciada na decisão recorrida, porquanto vedado ao Juízo
ad quem
antecipar-se a questões não abordadas no ato judicial questionado,
sob pena de incorrer em supressão de instância.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
(TJMG. AI: 10000180682957001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 13/12/2018).

Diante dessas considerações, conheço do recurso apenas em parte e, na parte conhecida,

nego-lhe provimento

e mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022